Tribunal: TJMT
Processo: 1026346-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026346-22.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 071.805.411-33 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), EVANDRO DE SOUSA FERREIRA - CPF: 710.583.071-93 (VÍTIMA), EZEQUIEL MOURA SILVA - CPF: 089.202.371-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA –
1.
EXCESSO DE PRAZO

NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESCASO DA ACUSAÇÃO OU DO D. MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 21 DO STJ
–

2. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA –
INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA –
3. MEDIDA SEGREGATÍCIA DECRETADA E MANTIDA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS SEVERAS – SUJEITO QUE PERMANECEU ENCARCERADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL DO SUMÁRIO DA CULPA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Não se imputa indevida letargia ao Poder Judiciário se o contexto processual revela que não houve descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular na condução do feito, que teve o trâmite processual da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri dentro dos limites da razoabilidade, justificando-se certo elastério nas particularidades do caso concreto. Ademais, pronunciado o réu, incide
o Enunciado n.o 21 da Súmula do STJ, descaracterizando o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

A tese de negativa de autoria não comporta exame na via estreita do
habeas corpus
, porquanto exige dilação probatória incompatível com o rito célere da ação constitucional.

3.

Permanecendo o agente preso durante toda a instrução criminal do sumário da culpa e verificando-se que a sua custódia processual foi mantida na decisão de pronúncia porquanto persistentes os motivos ensejadores de seu decreto originário, qual seja a necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos perpetrados, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, e do risco de reiteração criminosa do paciente, que posteriormente aos fatos em análise foi preso em flagrante delito por suposto envolvimento com o narcotráfico, apurado em outra ação penal, evidente que inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez que devidamente justificada a medida segregatícia.

IMPETRANTE

DR. RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS

PACIENTE

ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que
decretou e

mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva
em seu desfavor no bojo da ação penal n.o 1001350-21.2021.811.0088 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado
, em face da vítima
Evandro Ferreira de Souza
; e
tentativa de homicídio qualificado
, em desfavor do ofendido
Ezequiel Moura Silva
.

Principia o causídico sustentando a tese de
excesso de prazo

na prisão processual
do increpado, ao argumento de que está recolhido desde
17/12/2021
, ou seja,
há mais de um ano
e, apesar de encerrada a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, com a consequente prolação da decisão de pronúncia, a d. autoridade tida por coatora
não apresentou
fundamentos atuais e contemporâneos
que justificassem a manutenção do ergástulo.

Ressalta, ademais, que no curso da instrução criminal foi apresentado um álibi pela i. defesa que comprovou estar o paciente, na data dos fatos, na propriedade rural de sua família, o que, aliado as diversas contradições existentes nas declarações da vítima sobrevivente,
torna demasiadamente
frágeis os indícios de autoria
.

Em derradeiro, com enfoque nas
condições pessoais favoráveis do segregado
, a exemplo da primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, alega inexistirem razões plausíveis para a manutenção do cárcere provisório, apresentando-se
suficientes as cautelares menos severas
, previstas no art. 319 do CPP, notadamente a monitoração eletrônica.

Com arrimo em tais argumentos, o subscritor do
writ
pugna pela concessão
in limine
da ordem, para o fim de
relaxar/revogar a prisão preventiva
imposta ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID
154202165
ao ID
154202172
.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário ao relator plantonista Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, que
indeferiu
a tutela de urgência reclamada (ID
154228172)
e as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram capituladas aos autos sob o ID
154345653.

Ao término do expediente extraordinário, os autos foram distribuídos à minha Relatoria segundo o critério da
prevenção
(ID 154668655), ocasião em que
ratifiquei
a decisão que indeferiu a liminar e determinei a colheita do parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça (ID 155507187), a qual, por meio da manifestação de ID 158108173, opinou pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Depreende-se da prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade tida por coatora que, a fim de descortinar os supostos autores dos crimes de

homicídio qualificado
e
tentativa de homicídio qualificado, praticados em
09/09/2021
, respectivamente, em face das vítimas
Evandro Ferreira de Souza
e
Ezequiel Moura Silva e
narrados no Boletim de Ocorrência n.o 2021.233330, a Polícia Judiciária Civil do Município de Aripuanã/MT instaurou o IP n.o 1001350-21.2021.811.0088 (PJe).

Após realizadas algumas diligências investigativas que vinculavam o ora paciente
ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA à cena do crime, o d. Delegado de Polícia, no dia
21/10/2021
, representou pela prisão preventiva do suspeito e pela busca e apreensão domiciliar; medidas estas que foram deferidas pelo MM. Juízo
a quo
na data de
16/12/2021.

A ordem prisional expedida foi cumprida em
17/12/2021
no município de Colniza/MT, comarca em que o suspeito se encontrava recolhido ao cárcere em decorrência de outro fato criminoso –
tráfico de drogas, apurado no
bojo da ação penal n.o 1001494-92.2021.811.0088
(PJe).

Na sequência, a d. autoridade policial pugnou pela alteração do endereço da busca e apreensão outrora deferida nos autos correlatos, tendo em vista que, após algumas diligências, foi constatado que, alguns dias antes de sua prisão, o favorecido nessa ordem havia se mudado para a residência do irmão; o que restou acolhido pelo d. magistrado singular em
11/02/2022
, sendo o aludido mandado judicial expedido em
22/02/2022
e devidamente cumprido no dia
24/02/2022
.

Em
04/03/2022
os autos do Inquérito Policial foram remetidos ao i. Ministério Público solicitando dilação de prazo para conclusão das investigações, tendo o
Parquet
apresentado manifestação favorável em
07/03/2022
; ao que se seguiu a formulação de pedido de relaxamento da prisão preventiva pela i. Defesa Técnica do paciente na data de
02/05/2022
, o qual foi apreciado e
indeferido
pelo juízo primevo no dia
05/05/2022
.

No dia
21/05/2022
houve o encerramento da etapa administrativa, com o indiciamento de
ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA
, sendo os autos remetidos em
25/05/2022
ao i. Ministério Público, que, na data de
07/06/2022,
ofertou a denúncia, dando o increpado como incurso nas penas do art. 121, §2.o, inc. IV, em concurso formal impróprio, e do art. 121, §2.o, inc. IV c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal; e, na mesma data, a exordial acusatória foi recebida pelo MM. Magistrado singular.

Citado o réu em
07/06/2022
, sua resposta à acusação foi apresentada no dia
20/06/2022
; tendo, na sequência, a d. autoridade judiciária designado a data de
29/07/2022

para a audiência instrutória.

Na data aprazada realizou-se a solenidade, em que foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu, após as partes solicitaram algumas diligências, que foram
deferidas
pela MM.a Magistrada que presidiu o ato, a qual, por outro lado,
negou
o pedido de liberdade pugnado pelo acusado.

Cumpridas as diligências requisitadas, o i. órgão ministerial requereu a designação de data para a audiência de continuação e a i. defesa, por sua vez, insistiu no pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Assim, na data de
24/02/2022
, a d. autoridade judicial indeferiu o pleito liberatório defensivo e designou a data de
20/09/2022
para audiência de continuação, na qual foi dada por encerrada a instrução criminal, sendo aberto prazo para as partes apresentarem as alegações finais; o que foi cumprido em
03/10/2022
pelo
Parquet
e, em
11/10/2022
, pelo defensor constituído pelo réu.

Por fim, no dia
15/12/2022
, o MM. Magistrado
a quo

pronunciou

ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA
pelos crimes imputados na denúncia; e, em face desta decisão, a i. Defesa técnica interpôs recurso em sentido estrito, o qual, apesar de remetido a este eg. Sodalício no dia
09/01/2023
e distribuído a minha Relatoria por prevenção, com a remessa a meu gabinete em
20/01/2023
, teve o julgamento convertido em diligência, uma vez que o recorrente pugnou que as razões recursais fossem apresentadas em segunda instância.

Feito esse breve resumo, passo à análise das teses defensivas arguidas na presente impetração.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Do cenário acima delineado, não encontro razões para considerar que o paciente, recolhido ao cárcere desde a data de
17/12/2021
, esteja preso preventivamente por tempo além do devido, pois a prova pré-constituída evidencia que não houve desídia da i. acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito, justificando-se o maior elastério do trâmite processual na
complexidade do feito e nas diligências empreendidas
tanto na fase investigativa, a fim de descortinar os fatos, quanto na instrução criminal, a pedido das partes; sendo certo, ainda, que os
pedidos de liberdade provisória protocolados em 1o grau pelo acusado foram analisados em tempo hábil pela d. autoridade acoimada de coatora
.

Portanto, considerando que
jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso
de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018),
inexiste coação ilegal a ser sanada no caso em apreço, a conta do tempo de duração da custódia cautelar do paciente
, porquanto bem demonstrado o zelo do d. juízo
a quo
na condução do feito, incidindo, ainda,
o entendimento previsto no
Enunciado n.o 21 da Súmula do STJ,
in verbis:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
.

Não é demais lembrar que os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, ao contrário, admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso e não fazendo uma mera soma aritmética, pois a razoável duração do processo deve ser compatibilizada com outras garantias também previstas na Constituição Federal às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Logo, uma vez que o contexto dos autos demonstra que inexiste indevida letargia atribuída aos órgãos estatais, não há como beneficiar o favorecido nessa ordem com o relaxamento de sua custódia cautelar, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Da prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia.

Lado outro, quanto à prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia, depreende-se das razões de decidir que foi utilizada pelo d. julgador a
fundamentação
per relationem
, que, de acordo com
a jurisprudência firmada nessa eg. Corte de Justiça, é perfeitamente válida para justificar a manutenção da custódia cautelar,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 50
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponível em DJe n.o 9998, de 11/04/2017.

Assim, para o exame da legitimidade da custódia provisória do paciente é indispensável a análise dos fundamentos e requisitos contidos no decreto prisional originário, bem assim nos demais pronunciamentos judiciais que indeferiram os diversos pedidos liberatórios.

E, ao que se depreende de tais decisões, inexistem dúvidas quanto ao preenchimento da condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
,
pois os delitos imputados são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade em patamar máximo previsto em abstrato superior a 04 (quatro) anos.

No que pertine ao
fumus comissi delicti
,

inobstante o impetrante afirme que na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri foram colhidos elementos suficientes a fragilizar os indícios de autoria, há de se frisar que a matéria, por exigir exame aprofundado de provas, não deve ser apreciada na via estreita do
mandamus
, tendo, inclusive, este eg. Sodalício editado o
Enunciado orientativo n.o 42
, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, que dispõe: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Além disso, pelo delito imputado o paciente já foi denunciado e, ao final da instrução, pronunciado, a impedir na via de cognição estreita do
habeas corpus
o acolhimento da tese de negativa de autoria, pois isto exigira o afastamento do substrato fático em que se funda a acusação e a decisão de pronúncia, impossível de ocorrer sem dilação probatória.

Nessa esteira, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

Outrossim, “
Como cediço,
a
pronúncia,
embora não decida o mérito da persecução, contém juízo
de
confirmação da pretensão punitiva, com muito maior gravidade do que meros indícios
de autoria
e materialidade exigidos na denúncia
". (RHC 63.772/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE
ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe 25/10/2016)" (RHC 102.607/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019).

Quanto ao
periculum libertatis
, a d. autoridade tida por coatora frisou a indispensabilidade de
garantir a ordem pública
, em razão da
gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas
, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, já que colhidos indicativos de que o paciente teria cometido os crimes contra a vida que vitimizaram
Evandro Ferreira de Souza
(de forma fatal) e
Ezequiel Moura Silva (de forma tentada) em decorrência do narcotráfico que supostamente exerce na distrito da culpa, o que se reforçou com a constatação de que, após os fatos ora em análise,
ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA
foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, apurado no bojo da ação penal n.o
1001494-92.2021.811.0088, a evidenciar, ainda, um
risco de reiteração delitiva
.

A propósito, para ilustrar trago os seguintes trechos da decisão que originariamente decretou a medida segregatícia:

“...é plenamente perceptível que a liberdade do investigado representa um risco a ordem pública, porque a par da investigação que lhe recai quanto ao comércio de entorpecentes, está escancarado o seu envolvimento a crime de natureza distinta motivado, justamente, pela traficância, que é o caso dos autos, pois, sentindo-se no direito, na posição, de sair as ruas da região urbana, valeu-se aparentemente de uma arma de fogo e de uma motocicleta para aplicar como repulsa, castigo, condenação, seja lá o que for, aos usuários que adquirem entorpecentes e não pagam.

Para corroborar, é nítido que a vítima da tentativa de Ezequiel não nega ser usuário e já ter adquirido drogas do alvo, como também do irmão e do pai (deste), de igual forma, a companheira de Evandro, que teve a vida tirada, afirmou que seu convivente fazia uso de drogas, mas não tem conhecimento de eventual dívida, por isso, vê-se que a ordem pública precisa ser assegurada daquele que se lança as ruas para cobrar dívida ceifando a vida daqueles que parecem não quitar, como também para evitar risco de reiteração delitiva.” (sic - ID
72910250 - págs. 4/5)

E, como sabe, é firme na jurisprudência o entendimento de que, “
o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
”
(STJ –

AgRg no RHC 136.405/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021). Destaquei.

De mais a mais, esse eg. Tribunal de Justiça editou o
Enunciado orientativo n.o 06
, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, que preceitua “
O
risco de reiteração delitiva
,
fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Fosse pouco, constata-se que o increpado permaneceu custodiado durante toda a instrução processual do sumário da culpa, a tornar injustificável a sua soltura após a prolação da decisão de pronúncia, consoante entendimento firmado no
Superior Tribunal de Justiça, ao qual me filio, de que
“
tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade
”

(AgRg no RHC 126.409/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020) - destaquei.

Em sendo assim, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão preventiva imposta ao favorecido nessa ordem, pois devidamente demonstrados nas razões de decidir os pressupostos e requisitos da medida extremada, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do Código de Processo Penal, não havendo razão alguma para acolher a tese defensiva de que o decurso do tempo esvaziou o
periculum libertatis
, porquanto a periculosidade social do agente encarcerado e a probabilidade de, uma vez em liberdade, voltar a delinquir ainda persiste, notadamente porque tudo indica que cometeu novo crime após os fatos ora em análise.

Logo, inexiste razão para conceder a almejada liberdade provisória, nem mesmo se condicionada a cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas não seriam suficientes para resguardar a coletividade.

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E, conforme preconiza o art. 282, §6o, do CPP, o decreto da prisão preventiva, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas, devendo, portanto, ser mantida enquanto persistir o perigo que o estado de liberdade do paciente representa a toda coletividade.

Portanto, mesmo que o increpado eventualmente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar”
(cfe. previsto no Enunciado Orientativo n.o 43 do IUJ n.o 101532/2015), porquanto bem delineada a necessidade da prisão preventiva para acautelar a segurança pública.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ELIVELTON PEREIRA DE SOUZA
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023